Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-26.2024.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001499-26.2024.8.11.0051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA SUBSIDIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) e lesão corporal em âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9), em concurso formal, à pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) réu agrediu a companheira com socos, chutes, puxões de cabelo, enforcamento e também por empurrões, o que ocasionou lesões na filha de 1 ano; (ii) confissão extrajudicial do acusado quanto ao empurrão que causou a queda da filha; (iii) vítima amenizou episódio em juízo, alegando que as agressões foram mútuas, contudo, admitiu que o réu iniciou as agressões e a enforcou; (iv) versão acusatória corroborada por prova testemunhal e pericial; (v) pena-base depreciada em razão da embriaguez do réu no momento do crime.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da valoração negativa da culpabilidade e redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação; e (ii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A tentativa de retratação parcial da vítima em juízo, desprovida de respaldo fático, não afasta os elementos probatórios produzidos.
7. A narrativa da vítima, embora atenuada em juízo, foi firme e coerente em sede administrativa, encontrando amparo nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais em juízo, razão pela qual se mostra suficiente para fundamentar a condenação.
8. A culpabilidade do agente foi devidamente valorada de forma negativa, com fundamento na prática do crime sob o efeito de álcool, em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 9o e 13; CPP, arts. 386, VII, 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC; AgRg no AREsp 1871481/TO; TJMT, ApCrim 1000640-52.2022.8.11.0092.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001499-26.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVER MENDES GONCALVES LUTZ - CPF: 062.987.641-00 (APELANTE), DIEGO FERNANDO PEREIRA - CPF: 023.078.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. D. S. L. (VÍTIMA), KARLA ALINE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.208.661-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
P
ALAVRA DA VÍTIMA SUBSIDIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. EMBRIAGUEZ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) e lesão corporal em âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9), em concurso formal, à pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:

(
i)

réu
agre
diu
a companheira
com
socos, chutes
,
puxões de cabelo,

enforcamento
e também por empurrões, o que ocasionou lesões na filha de 1 ano
; (
ii
)
confissão extrajudicial do acusado quanto ao empurrão

que causou a queda da filha;
(
i
ii
)
vítima amenizou episódio em juízo, alegando que as agressões foram mútuas, contudo, admitiu que o réu iniciou as agressões e a enforcou
; (
i
v
) versão acusatória
corroborad
a
por prova testemunhal
e pericial; (
v
)
pena-base
depreciada em razão da embriaguez do réu no momento do crime.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
)
exclusão da valoração negativa da culpabilidade e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(
i
) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação; e (
ii
) verificar se a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6.
A tentativa de retratação
parcial
da vítima em juízo, desprovida de respaldo fático, não afasta os elementos probatórios produzidos.

7
.
A narrativa da vítima, embora atenuada em juízo, foi firme e coerente em sede administrativa, encontrando amparo nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais
em juízo
, razão pela qual se mostra suficiente para fundamentar a condenação.

8. A culpabilidade do agente foi devidamente valorada de forma negativa, com fundamento na prática do crime sob o efeito de álcool, em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________
_

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §§ 9o e 13; CPP,
arts
. 386, VII, 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC;
AgRg
no
AREsp
1871481/TO; TJMT,
ApCrim
1000640-52.2022.8.11.0092.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
d
o acusado

Kever
Mendes Gonçalves Lutz
,

contra a sentença do
Juízo da
3
a Vara
da
Comarca de
Campo Verde
, nos autos da ação penal n.
100
1499
-
26
.2024.8.11.00
51
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal
contra mulher, por razões da co
ndição do sexo feminino

(
art. 129, § 13,
CP)
e de lesão corporal em âmbito de violência doméstica
(
art. 129, §
9
,
CP)
, em concurso formal
,
à pena de
1
(
um
)
ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia

de reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição do
réu
por insuficiência de provas,
com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Em caráter secundário, requer
a
neutralização do
vetor judicial
relativo
à
culpabilidade do agente
na primeira fase da dosimetria

e consequente redimensionamento da
pena-base
(
id.
282968168
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(id.
282968170
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(id.
289204369
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

Kever
Mendes Gonçalves Lutz

foi denunciado
pela prática
dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino

(
art. 129, § 13,
CP) e de lesão corporal em âmbito de violência doméstica (
art. 129, §
9
,
CP)
,
tendo em vista
o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia

26/03/2024
,
por volta de 06h
, na residência situada na Rua Arapoti, n.o 831, Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira
, a ofendida Karla Aline da Silva dos Santos
, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal,
causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo pericial de ID Num. 156057707.

SEGUNDO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
– Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, horário e local
do fato anterior,
o denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua filha,
a ofendida Agatha
Ellena
da Silva Lutz (de um ano de idade, nascida em 21/11/22)
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID Num. 156057708.

(...)

Segundo restou apurado, a ofendida Karla e o denunciado conviviam maritalmente na residência situada na Rua Arapoti, n.o 831, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Durante o relacionamento eles tiveram uma filha, que se trata da ofendida Agatha, a qual possuía 01 ano de idade na época dos fatos.

Na véspera da data dos fatos, a ofendida Karla e o denunciado fizeram uma “festinha” na casa deles. Nessa ocasião, eles convidaram um colega de trabalho do denunciado e uma comadre da ofendida Karla. A comadre da ofendida Karla convidou uma amiga dela, e ambas chamaram outros dois “rapazes” para participar da confraternização.

Já por volta de 06h da data dos fatos, o denunciado percebeu que alguns dos convidados estavam dormindo em um quarto da casa e mandou eles saírem de sua residência, então a ofendida Karla disse para o denunciado que “não deveria ser mal-educado com eles”. Diante disso, o denunciado ficou com ciúmes e passou a xingar a ofendida Karla de “puta” e “vagabunda”, afirmando que ela “estava dando para eles”.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a ofendida Karla com chutes, socos e puxões de cabelo, bem como apertou seu
pescoço. A ofendida Karla se defendeu e apanhou uma faca, empregando-a para se auto lesionar, dizendo que “se ele queria matá-la não precisava, pois iria se matar”. Em dado momento, alguns colegas de trabalho do denunciado chegaram na residência, no entanto, ele continuou agredindo a ofendida Karla.

Na sequência, a ofendida Karla pegou a ofendida Agatha no colo, instante em que o denunciado empurrou a ofendida Karla, de modo que as ofendidas caíram. Em decorrência da referida agressão praticada pelo denunciado, a ofendida Agatha sofreu escoriação com hiperemia e tumefação em área temporal direita adjacente à área orbitária e escoriação em área maleolar externa do membro inferior direito, conforme laudo pericial de ID Num. 156057708.

A ofendida Karla, por sua vez, sofreu escoriações em regiões cervical,
carotidiana
, supra e
infra-hioidiana
à esquerda; escoriações em terço superior do braço esquerdo, face ventral e medial; tumefação no joelho esquerdo (área rotuliana); escoriação no joelho direito (área rotuliana); equimose em face dorsal do terço superior do braço

(porção lateral); e escoriação com hiperemia local em face dorsal do terço superior do braço direito (regão lateral), conforme laudo pericial de ID Num. 156057707.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado e lhe deram voz de prisão em flagrante delito,
conduzindoo
para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde ele foi interrogado e admitiu ter empurrado a ofendida Karla enquanto ela segurava a ofendida Agatha no colo.

(...).”
(
id.
282968112
).

Regularmente instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e, por consequência, o recorrente foi condenado à pena
privativa de liberdade
de
1
(
um
)
ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia

de reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de aut
oria
e
materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando

que
o conjunto probatório é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório, visto que baseado exclusivamente na palavra da vítima
.

O pleito não comporta acolhimento.

O crime apurado nesta ação penal f
oi
praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Por fim, há de se lembrar que
incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

Na espécie, a materialidade do
s
crime
s
imputado
s
ao apelante
est
á
solidamente demonstrada por meio
do
s
Laudo
s
de Exame de Lesão Corporal d
as vítimas
Karla
e
Agatha

(
i
d
s
.
282968998
e
282968999
).

Quanto à autoria delitiva,
esta
também restou devidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório angariado.

Inquirida na fase extrajudicial
, a vítima
Karla Aline da Silva Santos
relatou que vivia maritalmente com o apelante desde agosto de 2021, convivência que gerou uma filha em comum. Narrou que, na data dos fatos, o casal promoveu uma confraternização em sua residência. Explicou que por volta das 5h ou 6h da manhã, quando o apelante foi se deitar, ela perguntou se ele iria
trabalhar, ocasião em que ele se dirigiu ao quarto de visitas para pegar as roupas e percebeu que alguns convidados haviam dormido no local.

Detalhou que, tomado por ciúmes, o apelante mandou os rapazes irem embora e

passou a xingá-la de

“
puta
”
e
“
vagabunda
”
, dizendo que ela es
tava “
dando
para eles
”
. Afirmou que
, na sequência,
o
recorrente
passou a agredi-la fisicamente com chutes, socos e puxões de cabelo,
bem como
apert
ou
seu pescoço.
Explicou que entrou em vias de fato com o réu para se defender.
Narrou que, em determinado momento, pegou a filha no colo, ocasião em que o apelante a empurrou, fazendo com que ambas caíssem.

Em juízo,
a
ofendida
atenuou
o episódio,
alegando
que
“
um partiu para cima do outro
”
e que ela
“
escorregou com a neném
” e que não foi
empurrada pelo apelante. Disse também que ambos se agrediram mutuamente
.
Todavia, ainda que tenha tentado modificar sua versão inicial,
a ofendida
confirm
ou
que
o réu iniciou as agressões ao lhe
empurra
r

e que a pegou pelo
pescoço

(
mídia audiovisual
-
id.
282968149
).

O Policial Militar
Diego Fernando Pereira
, ouvido em juízo, declarou que a
o atender a ocorrência, a
vítima
Karla

estava
ensanguentada
e
que a criança também estava
lesionada no rosto
. Relatou que
ao conversar com
ofendida, ela afirmou
que o apelante a
agrediu

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

A testemunha
Weverton Carlos de Lima Ramos
, colega de trabalho do acusado,
relatou
em juízo
que chegou na casa pela manhã, pois tinha combinado de passar no local, momento
e
m que
presenciou o réu e a vítima
Karla

em vias de fato
. Questionad
o
pela Magistrada,
afirmou
que visualizou o
réu
agredindo a
companheira
:
“
ela foi
pra
cima dele,
ai
chegou na hora ele bateu
nela e ela caiu no chão
,
ai
eu falei ‘Larga mão disso
Kever
’
gritando
de fora (...)
ai
nos pegou
e
chamou a polícia
”

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

O apelante
Kever
Mendes Gonçalves Lutz
,
interrogado pela autoridade
policial,
afirmou que
discutiu com a
ofendida
Karla
e entrou em vias de fato com ela
. Admitiu que
durante a briga a empurrou e
nquanto ela segurava a filha no colo, de modo que ambas caíram
no chão (
id
282968101
)
.

Em juízo,
o réu
respondeu de maneira evasiva

as perguntadas da magistrada, dizendo que o fato se tratou de uma
“briga de casal”
e que não agrediu sua companheira
. Além disso,
negou te
r
empurrado a vítima Karla enquanto ela segurava a filha
que possuem em comum
, afirmando que, na realidade, ela escorregou

sozinha

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

O exame de corpo de delito d
a vítima

Karla

atestou
escoriações em regiões cervical, carotídea, supra e
infra-hioidiana
à esquerda
(compatíveis com as agressões na região do pescoço, consoante relato da ofendida)
, escoriações em terço superior do braço esquerdo, tumefação no joelho esquerdo, escoriação no joelho direito, equimose em face dorsal do terço superior do braço e escoriação com hiperemia local em face dorsal do terço superior do braço direito
(id.
282968998
).

O laudo pericial da menor
Agatha
apontou escoriação com hiperemia e tumefação em área temporal direita adjacente à área orbitária e escoriação em área maleolar externa do membro inferior direito
(id.
282968999
).

Da análise do conjunto probatório exposto, constata-se que, embora a vítima tenha tentado minimizar o
fato
em juízo, sua narrativa extrajudicial, prestada logo após os fatos, apresentou-se de forma detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, especialmente o
s

laudos

pericia
is

e as declarações
das testemunhas

Diego
e
Weverton
.

Conforme bem fundamentado pela Magistrada singular,
é comum que vítimas de violência doméstica
,
em razão de valores sedimentados em sociedades tradicionalmente patriarcais e machistas
,

se s
intam

“
incutidas no dever de eximir a culpa de seus ofensores

no intuito de protegê-los de eventual penalidade
e retirar a culpa de si mesmas por terem realizado a denúnci
a
”
, sobretudo
em
casos nos quais
a relação é retomada ou
subsistem
vínculos, como filhos menores
,
pois internaliza “
a crença de que o perdão e a manutenção da família são soluções imperativas
”
(id.
282968157 - Pág. 3
).

Assim, e
mbora se observe
a tentativa de retratação parcial, a própria vítima acabou por confirmar em juízo aspectos essenciais da dinâmica delitiva, reconhecendo que
o réu iniciou as agressões e apertou o seu pescoço,
elementos que se harmonizam com
a versão apresentada
por ela
na Delegacia de Polícia.

Não suficiente, a
confissão extrajudicial do apelante quanto aos fatos envolvendo a menor
Agatha
reforça a credibilidade da narrativa apresentada pela vítima
.

Diante desse contexto,
cumpre salienta
r
que

esta

4o Câmara Criminal
possui entendimento firme
no sentido de
que a retratação
(total ou
parcial
)
da vítima
em
juízo, desassociada
do restante do acervo probatório,

não é apta a
justificar a reforma da senten
ça:

“(...)As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório. (...)”
(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Minha Relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
DJe
02/08/2024).

Por conseguinte,
conclui-se que
a prova angariada aos autos é hábil o bastante para comprovar a
autoria e materialidade do
s
delito
s
de
lesão corporal,

motivo pelo qual improcede o pleito
absolutório intentado pela defesa.

2.
DAS
PENAS

2.1 Pena-base

O recorrente contesta a depreciação da circunstância judicial referente à sua culpabilidade, por carecer de fundamentação idônea.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o Juízo
a quo
negativou o vetor judicial da culpabilidade do agente nos seguintes termos:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas. (
‘
3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021
’
)
”

(id. 282968161 - Pág. 2)

Conforme visto, a negativação da culpabilidade do agente está baseada em elementos concretos subtraídos das provas produzidas nos autos, e é consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na sentença.

Desta feita, descabe a neutralização do referido vetor judicial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Kever
Mendes Gonçalves Lutz
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025